Tribunal: TJPA
Processo: 0002009-59.2014.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002009-59.2014.8.14.0201

APELANTE: JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO NETO, PESQUEIRA MAGUARY LTDA, BBJ PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/NOVEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0002009-59.2014.8.14.0201.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE:
PESQUEIRA MAGUARY LTDA.

BBJ PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA.

JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO NETO.

ADVOGADO:
MOZART GOMES DE LIMA NETO - OAB/CE 16.445.

EMBARGADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO:
ANA LÚCIA BARBOSA DA SILVA - OAB/PA 8.489.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO
. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos vinte e oito (28) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002009-59.2014.8.14.0201.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE:
PESQUEIRA MAGUARY LTDA.

BBJ PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA.

JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO NETO.

ADVOGADO:
MOZART GOMES DE LIMA NETO - OAB/CE 16.445.

EMBARGADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO:
ANA LÚCIA BARBOSA DA SILVA - OAB/PA 8.489.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL, para fins de prequestionamento,
opostos por
PESQUEIRA MAGUARY LTDA, BBJ PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA e JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO NETO
em face da decisão monocrática de
Id. 9808233 pag. 1/2
, que
não conheceu do recurso de agravo interno, face a sua deserção.

Nas razões (
Id. 9964552 pag. 1/5
), os embargantes pugnam que sejam recebidos os embargos de declaração e suprido a omissão e a contrariedade, visto que não observou ao que determina o Artigo 1007, §7º do CPC, onde os embargantes deveriam ser intimados expressamente para juntada do relatório de contas do processo.

Sem contrarrazões conforme certidão da UPJ de (
Id. 10332247
).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento de videoconferência.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO
. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Conheço dos embargos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

No caso dos autos, os Embargantes afirmam que a decisão padece que nulidade, pois no despacho que determinou o recolhimento do preparo em dobro, não fez sequer menção a juntada de documentos necessários determinados na Lei Estadual de nº 8583/2017, só solicitou a juntada do preparo em dobro.

Destaco que, o teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

Sobre o assunto vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. PARTE RECORRENTE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso especial, sob pena de deserção
.

3. A comprovação tempestiva do pagamento do preparo e do cumprimento das determinações legais impostas, no ato da interposição do recurso, é de responsabilidade exclusiva da parte recorrente.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.956.914/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Como se vê, a deserção do recurso de agravo interno, que resultou no não conhecimento deste, derivou da falta de juntada do relatório de contas do preparo em dobro.

ASSIM,
considerando não existir a omissão apontada
,
REJEITO
os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém/PA, 28 de novembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/11/2022